Tribunal: TJDFT
Processo: 0701740-38.2023.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. EFEITO SUSPENSIVO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. APREENSÃO E PERÍCIA DA FACA. DESNECESSIDADE. PROVA ORAL SUFICIENTE. SEMILIBERDADE. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS DO ADOLESCENTE INDICADORAS DA NECESSIDADE DE MEDIDA MAIS GRAVOSA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O deferimento de efeito suspensivo representaria um óbice à execução provisória da sentença, afastando-se do princípio da proteção integral dos interesses das crianças e dos adolescentes, indispensável a dar eficácia ao procedimento de reeducação do jovem. Somente se justifica o recebimento do recurso no efeito suspensivo em caso de comprovação de dano irreparável ou de difícil reparação com o início imediato da medida imposta na sentença, o que não ocorreu.
2. A apreensão e a perícia do armamento se mostram dispensáveis para a configuração das circunstâncias do ato infracional análogo ao crime previsto no artigo 157, § 2°, incisos II e VII, do Código Penal.
3. Nos termos do artigo 112, § 1o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ao aplicar a medida socioeducativa, o julgador deverá considerar, além da capacidade do adolescente em cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade do ato infracional praticado. Não há no Estatuto previsão para aplicação gradativa das medidas possíveis.
4. Mantém-se aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade ao jovem, diante da prática de ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de faca, contexto de vulnerabilidade social, desinteresse pelos estudos e má influência dos amigos, tudo a indicar que medidas mais brandas não surtiriam o efeito ressocializador necessário, ademais, a medida imposta propiciará a escolarização, dificultando a evasão, bem como será beneficiado com cursos profissionalizantes, que irão auxiliá-lo em seu retorno ao convívio social.
5. Recurso desprovido.